Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CR ALMEIDA S.A. ENGENHARIA DE OBRAS e SANTA BÁRBARA CONSTRUÇÕES S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 12394-26.2018.811.0002, manejado pela DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA, homologou o laudo pericial de avaliação do imóvel penhorado e determinou a penhora sobre o faturamento da segunda agravante.
Para tanto, as agravantes alegam que o valor apontado pelo expert e acolhido pelo juízo singular não corresponde ao valor real do bem imóvel penhorado, mormente porque a própria agravada indicou valor quatro vezes maior ao valor fixado na decisão agravada e porque as benfeitorias e o fato do bem estar situado em área de preservação permanente não podem ser desconsiderados na avaliação.
Aduzem que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional que só pode ser admitida após a comprovação de inexistência de outros bens a serem penhorados, após o esgotamento de todas as possibilidades de localização de bens, o que não ocorreu no presente caso.
Ressalta que, como forma de demonstrar a sua capacidade de suportar a execução, a segunda agravante já apresentou ao juízo de origem bem com valor suficiente para garantir a execução relativamente à sua participação no consórcio e requereu a substituição da penhora sobre o faturamento, sendo este mais um motivo para a reforma da decisão de base.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819)
Na espécie, por maior esforço que dediquem as agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em cognição sumária, não há nada que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque a questão atinente ao real valor do bem e à existência ou não de outros bens passíveis de penhora necessitam de elementos mais concretos, o que só será possível após o efetivo contraditório.
Ademais, acaso seja dado provimento ao presente recurso, que, como se sabe, tem tramitação célere, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante de ver reavaliado o imóvel e cancelada a penhora sobre o faturamento da empresa.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.